Tribunal: TCU
Processo: 016.314/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6286/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.314/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Teixeira Caneschi (XXX.210.266-XX); Bruna Arethusa Costa Frois Canedo (XXX.026.556-XX); Claudia Arataque Uema (XXX.263.481-XX); Claudia de Oliveira Alves (XXX.558.116-XX); Daniel de Oliveira Moreira Junior (XXX.100.927-XX); Marcela Oliveira Souza Ribeiro (XXX.473.166-XX); Roberto Dias dos Santos (XXX.643.475-XX); Thays Marinho Freitas (XXX.608.243-XX); Viviane Assuncao Guimaraes (XXX.824.561-XX); Viviane de Souza Machado (XXX.639.936-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.